Tribunal: STF
Processo: RE 628032
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processo civil. Pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. Matéria infraconstitucional. Precedente. AI-RG 598.365. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.